Tribunal: STF
Processo: ARE 1531480
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elida Maria Azevedo Buonincontro interpõe agravo (eDoc 224), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 217) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o extraordinário (eDoc 194) manejado em face de acórdão da 6ª Turma Recursal do Tribunal Regional da 2ª Região (eDoc 175) assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. VÍNCULO PERTINENTE À FUNCEF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, LIII, 109, I, 114, I, e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que, dada a natureza trabalhista da verba vindicada (auxílio-alimentação), caberia à Justiça laboral a competência jurisdicional para o julgamento da ação da qual tirado o presente recurso, sob pena de vulneração ao teor da tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, enviei-os à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento parcial do agravo e pelo desprovimento do recurso extraordinário (eDoc 246), em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIII, 109, I, 114, I, e 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. RELAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do Regional Federal se amparou na análise da legislação infraconstitucional, bem como na análise de cláusulas contratuais para fixar a competência jurisdicional, razão pela qual a revisão de suas conclusões se mostra incompatível com a via extraordinária. Nessa linha, entre muitos outros, os acórdãos assim ementados:



    (...). FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (CLT E LC 108/01). REEXAME DE FATOS E PROVAS, BEM COMO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE REGEM A RELAÇÃO ENTRE FUNCEF E SEUS BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    (AgR no RE 835.181/SC, Ministro Teori Zavascki)



    ...............................................................................................................



    COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (AgR no RE 1.1356.164, Ministra Rosa Weber)



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente